Tribunal: STF
Processo: ADPF 771
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de requerimento apresentado pela Associação Brasileira de Shopping Centers – ABRASCE (doc. 41), em que pleiteia a exclusão do presente caso do plenário virtual e a posterior inclusão em pauta presencial. 
    É o relatório.
    Decido. 
    Não há motivos que justifiquem o deferimento do pedido.
    A ação foi relacionada para julgamento virtual, conforme pauta divulgada no DJe de 26/8/2021, para a sessão virtual de 3/9/2021 de 13/9/2021 (lista 553-2021), quando o Plenário apreciará o agravo regimental interposto.
    É facultado ao Relator submeter as ações de competência do TRIBUNAL a julgamento em ambiente eletrônico, a seu critério, conforme previsto no art. 21-B, do RISTF, com redação da Emenda Regimental 53/2020, e art. 1º, da Resolução 642/2019, com redação dada pela Resolução 669/2020 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    O julgamento em ambiente virtual não prejudica a discussão sobre a matéria, prevalecendo, portanto, a faculdade regimental conferida ao Relator pelo art. 21-B do RISTF, com redação da Emenda Regimental 53/2020, de submissão dos processos de competência do TRIBUNAL a julgamento por meio eletrônico. 
    Caso tenha interesse em fazer sustentação oral, as partes poderão encaminhá-la por meio eletrônico, após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual, na forma dos arts. 21-B, § 2º, e 131, § 5º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com a redação da Emenda Regimental 53/2020. 
    As alterações regimentais que ampliaram a possibilidade de utilização do Plenário Virtual visam a preservar a incolumidade física e bem-estar de todas as pessoas que colaboram com o funcionamento da CORTE, magistrados, servidores, partes e advogados, em vista da emergência de saúde pública decorrente da pandemia do novo coronavírus (COVID-19). Até que se normalize a situação sanitária no país, mostra-se de todo recomendável o encaminhamento de julgamentos virtuais, como medida de segurança, sem prejuízo ao funcionamento da CORTE e às prerrogativas processuais das partes. 
    Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento. 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente